Tribunal: TJBA
Processo: 8065830-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065830-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: SYLVIA MARIA MARTINS VIANA BORGES DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
GEOVANNA SILVESTRE NOGUEIRA, KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Vara de Relações de Consumo que, em ação de procedimento comum, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse assistência domiciliar à segurada, conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

2. A decisão agravada fundamentou-se na probabilidade do direito e no perigo de dano, à luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, do art. 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 300 do Código de Processo Civil.

3. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, inexistência de previsão contratual e no rol da ANS para o serviço de
home care
, desnecessidade de acompanhamento profissional e excesso no valor das astreintes.

4. O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.

5. Apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção da decisão.

6. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento domiciliar (home care) por operadora de plano de saúde; (ii) saber se o valor das astreintes fixadas mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da hipossuficiência do consumidor em contratos de adesão de plano de saúde.

9. O serviço de home care, quando devidamente prescrito pelo médico assistente, configura desdobramento do tratamento hospitalar contratado, não podendo ser restringido pela operadora sob o argumento de ausência de previsão contratual ou de exclusão no rol da ANS.

10. A Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA estabelece que a atenção domiciliar deve ser indicada por profissional de saúde e impõe ao serviço responsável o fornecimento de profissionais, equipamentos, materiais e medicamentos compatíveis com o quadro clínico do paciente.

11. No caso concreto, os relatórios médicos evidenciam quadro clínico grave e complexo, envolvendo paciente idosa, com múltiplas comorbidades, risco elevado de complicações e necessidade de cuidados contínuos e especializados em ambiente domiciliar, o que afasta a alegação de que os cuidados poderiam ser prestados exclusivamente por familiares.

12. Resta caracterizada a probabilidade do direito, diante da prescrição médica e da abusividade da negativa de cobertura, bem como o perigo de dano, consubstanciado no risco concreto à saúde e à vida da segurada caso o tratamento seja interrompido ou retardado.

13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o tratamento domiciliar prescrito integra a cobertura obrigatória do plano de saúde, sendo abusiva a recusa fundada na inexistência de previsão contratual ou no rol da ANS, entendimento reproduzido em precedentes dos tribunais estaduais.

14. Quanto às astreintes, consideradas as peculiaridades do caso, a gravidade do quadro clínico e a necessidade de pronta efetivação da tutela, mostra-se razoável e proporcional a fixação da multa diária no valor estipulado, com limitação máxima, não se evidenciando excesso apto a justificar sua redução ou exclusão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, por configurar desdobramento do tratamento hospitalar contratado, sendo irrelevante a ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano”.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196.

Resolução ANVISA RDC nº 11/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.813.690/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/6/2021.

STJ, AgInt no AREsp 1.782.051/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2021.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030742-56.2020.8.05.0000, Rel. Desª Marielza Maués Pinheiro Lima, publicado em 7/7/2021.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004538-38.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publicado em 29/6/2021.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019745-14.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, publicado em 17/6/2021.

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2128944-54.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Boscaro, julgado em 17/8/2021.

TJMG, Agravo de Instrumento Cível nº 1.0000.16.096147-0/001, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, julgado em 20/4/2017.

TJRS, Agravo de Instrumento nº 70074629171, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 11/8/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065830-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
SYLVIA MARIA MARTINS VIANA BORGES DE BARROS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .